Tribunal: TJSP
Processo: 1010573-18.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto (2022) – Lesão na bacia – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e provimento ao apelo do autor.